Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-23.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação Cível - Processual Civil.

Competência - Prevenção por distribuição anterior de agravo de instrumento à Colenda 3a Câmara de Direito Público - Reconhecimento - Inteligência do art. 102 do Regimento Interno – Impossibilidade de conhecimento do recurso.

Recurso não conhecido, determinada a remessa à Colenda 3a Câmara de Direito Público.